Tribunal: TJMT
Processo: 1061912-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061912-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAYSON CAUAN DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 097.610.701-58 (RECORRENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), NILSON PINTO BIOLLADO - CPF: 694.994.201-00 (RECORRIDO), OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (RECORRIDO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1061912-92.2023.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA.

Recorridos:
TAYSON CAUAN DA SILVA DOS SANTOS e NILSON PINTO BOLLADO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17/07/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por demandado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/07/2023, na MT-170, km 32, município de Curvelândia/MT. O veículo do autor (VW/Saveiro Crossover) estava estacionado no acostamento e foi atingido por veículo de propriedade do reclamado Osmar Antunes de Oliveira, conduzido por seu preposto Nilson Pinto Biollado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos atos de seu preposto; (ii) definir se restou comprovada culpa exclusiva de terceiro, capaz de excluir o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados por atos culposos de seu preposto, ainda que não tenha concorrido diretamente para o evento.

O acidente e os danos materiais encontram-se comprovados por prova documental (orçamento, fotografias, vídeo e boletim de ocorrência), suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não foi acompanhada de prova robusta (boletim de ocorrência detalhado, testemunhos ou registros que demonstrem a dinâmica descrita), não se desincumbindo o réu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a configuração de culpa exclusiva de terceiro exige comprovação inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

O orçamento apresentado no valor de R$ 24.470,00 mostra-se compatível com os danos evidenciados, não tendo o réu apresentado prova técnica em sentido contrário, apesar de expressamente advertido.

Verificado o nexo causal entre a conduta do preposto do réu e o dano, permanece íntegro o dever de indenizar, inexistindo excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu preposto, nos termos dos arts. 932 e 933 do Código Civil.

A culpa exclusiva de terceiro somente afasta a responsabilidade civil se comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Comprovados o dano e o nexo causal, e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1872866/PR; TJ-MT, Apelação no 1008548-76.2017.8.11.0015, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023; TJ-MT, Apelação no 0014169-59.2007.8.11.0003, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

O reclamado Osmar Antunes de Oliveira busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 291416954, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o, em solidariedade com Nilson Pinto Bollado, ao pagamento de R$ 24.470,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação, a partir da qual incidirá apenas a taxa Selic, por já englobar a correção monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Preliminares: ilegitimidade passiva e incompetência — necessidade de prova pericial;

2.

Mérito: culpa exclusiva de terceiro.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido impugna todos os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado Osmar Antunes de Oliveira, uma vez que o empregador responde pelos atos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, nos termos dos arts. 932 e 933 do Código Civil. Nesse sentido:

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso (...)”. (STJ, AgInt nos EDcl. no REsp. 1872866-PR).

No que se refere à alegação de incompetência em razão da necessidade de prova pericial,
razão também não lhe assiste.
Isso porque o reclamado foi devidamente advertido de que, caso entendesse que o orçamento apresentado pelo reclamante não correspondia ao prejuízo efetivamente causado no acidente, poderia apresentar em juízo laudo técnico simplificado a partir dos documentos anexados à inicial, para comprovar suas alegações,
o que não foi providenciado
(ID 291417392).

Superada as preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, no dia 02/07/2023, o reclamante encontrava-se estacionado no acostamento da MT-170, KM 32, na Comunidade Plaquelândia, município de Curvelândia/MT, com o veículo VW/Saveiro Crossover, placa ANR2J58, quando foi atingido pelo veículo VW Nova Saveiro RB MBVS, placa RAO2J79, conduzido por Nilson Pinto Biollado, porém de propriedade de Osmar Antunes de Oliveira.

Alega o autor que buscou, de forma extrajudicial, obter o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 24.470,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), porém sem êxito.

O demandado Osmar, por sua vez, sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que, conforme narrado na inicial, o veículo conduzido por Nilson apenas se dirigiu ao acostamento para evitar colisão com outro veículo que havia invadido sua pista.

Aduz, ainda, que ao acionar o seguro, foi emitida negativa de cobertura do sinistro, sob o fundamento de que não teria sido o responsável pelo acidente.

O reclamado Nilson, devidamente citado, não apresentou defesa nem compareceu à audiência inicial (ID 291417385 e ID 291417387).

A solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes: de um lado, o veículo VW/Saveiro Crossover, placa ANR2J58, de propriedade do reclamante; de outro, o veículo VW Nova Saveiro RB MBVS, placa RAO2479, de propriedade do demandado Osmar, conduzido por Nilson, no momento do sinistro.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Além disso, o artigo 927 do mesmo diploma impõe ao causador do dano a obrigação de repará-lo.

No contexto dos acidentes de trânsito, a responsabilidade civil, por norma, decorre de culpa, a qual pode se manifestar por imprudência, negligência ou imperícia do condutor.

Diante disso, impõe-se a análise das condutas sob a ótica da responsabilidade subjetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração, pela vítima, de que o dano sofrido decorreu de conduta culposa da parte adversa.

Uma vez comprovado o evento danoso (acidente) e demonstrados os prejuízos efetivamente suportados pela vítima, neste caso os danos materiais no veículo, impõe-se o dever de reparação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que os orçamentos, notas fiscais e demais documentos que comprovem os gastos com o reparo do veículo são suficientes para instruir a pretensão de ressarcimento.

O proprietário do veículo causador do dano responde solidariamente com o condutor, ainda que não esteja presente no momento do acidente, conforme dispõem os artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil. Isso porque o proprietário, ao permitir que terceiro utilize seu veículo, assume a responsabilidade pelos danos que este cause a terceiros no exercício da condução.

Nesse cenário, verifica-se que, embora não tenha sido realizado exame pericial nos veículos ou nos vestígios do local do acidente,
foram produzidas provas documentais e testemunhais suficientes a confirmar a colisão do veículo de propriedade do recorrente com o veículo estacionado do reclamante, o que enseja a responsabilização daquele
, nos termos dos artigos 932 e 933 do Código Civil.

O orçamento colacionado no ID 291417380 indica o valor de R$ 24.470,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), o qual se mostra compatível com os fatos descritos, bem como com os danos evidenciados nas fotografias e no vídeo juntados nos IDs 291417370 a 291417377.

Nesse sentido, constata-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, os reclamados
não
lograram êxito em elidir tais fatos, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA –
MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO -
DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos
. Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente.
(TJ-MT 10085487620178110015 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DE PREFERENCIAL
–LESÕES GRAVES – ABALOS DE ORDEM SUBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE
- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS AUTORES E PROVIDO EM PARTE O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU APARECIDO CÉSAR MARTINS DE OLIVEIRA. O ato ilícito do condutor de veículo automotor, que invade a via preferencial em que os autores trafegavam, causado lesões graves e abalos psicológicos, enseja o dever de indenizar.
Demonstrada a responsabilidade do evento danoso, que ocorreu por culpa do condutor do veículo automotor e, por consequência, solidariamente, com o proprietário, impõem-se o reconhecimento da responsabilidade solidária, para condenar os lesantes ao pagamento dos danos materiais e morais.
Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os elementos existentes nos autos.
(TJ-MT - APL: 00141695920078110003 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019). (grifei)

No caso em apreço
, não merece acolhimento a alegação de culpa exclusiva de terceiro suscitada pelo reclamado
, uma vez que
não
restou comprovada qualquer conduta direta ou determinante de um terceiro capaz de romper o nexo causal entre o ato praticado pelo condutor do veículo do demandado e o dano experimentado pelo reclamante.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
o que não ocorreu
.

Necessário esclarecer que, p
ara configurar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, faz-se imprescindível a comprovação inequívoca de que o evento danoso decorreu única e exclusivamente da ação ou omissão desse terceiro, sem qualquer contribuição do agente inicialmente apontado como causador do dano.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o acidente foi ocasionado pela perda do controle do veículo conduzido pelo preposto do demandado, que invadiu o acostamento e colidiu com o veículo do autor, estando ausente qualquer prova robusta de que a manobra se deu exclusivamente para evitar colisão inevitável causada por terceiro.

Ademais, o simples relato de que outro veículo teria invadido a pista,
por si só
, não afasta a responsabilidade do condutor, especialmente quando não acompanhada de boletim de ocorrência que descreva a dinâmica completa do acidente, testemunhos idôneos ou outros documentos que corroborem tal versão.

A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que a alegação de culpa exclusiva de terceiro, para prosperar, deve vir acompanhada de prova robusta e contundente,
o que não se verifica no presente caso
.

Desse modo, inexistindo demonstração cabal de culpa exclusiva de terceiro, mantém-se íntegro o nexo causal entre a conduta do preposto do demandado e os danos suportados pelo reclamante, impondo-se o dever de indenizar.

Assim, a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025